Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703029-82.2023.8.07.0020 RECORRENTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA RECORRIDO: AUTOLUCK, THALITA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil. Apelação Cível. Indenização por danos morais e materiais. Lucros cessantes. Excesso na condenação. Conclusão: Parcial provimento do recurso. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação indenizatória por danos morais e materiais, cumulada com lucros cessantes, que reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo réu e, em relação ao primeiro réu, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o a pagar à autora R$ 56.354,00 pela perda total do veículo e lucros cessantes de R$ 450,00 semanais desde a data do acidente até o pagamento da indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve excesso na condenação de lucros cessantes, desconsiderando os limites temporais do contrato de locação vigente até 23/07/2023; (ii) saber se o pagamento da indenização pela perda total do veículo deve estar condicionado à entrega do bem, mesmo em estado de sucata. III. Razões de decidir 3. Os lucros cessantes representam o que o credor razoavelmente deixou de lucrar devido ao inadimplemento da parte adversa, conforme o artigo 402 do Código Civil. A prova do dano efetivo é necessária para o acolhimento do pedido de lucros cessantes. 4. A indenização por lucros cessantes deve ser limitada ao período de vigência do contrato de locação, ou seja, até 23/07/2023, conforme comprovado nos autos. 5. O pagamento da indenização não deve estar condicionado à entrega do veículo, pois isso contraria o princípio da reparação integral do dano. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A indenização por lucros cessantes deve ser limitada ao período de vigência do contrato de locação, até 23/07/2023. 2. O pagamento da indenização pela perda total do veículo não está condicionado à entrega do bem, mesmo em estado de sucata.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; CF/1988, art. 1o, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.027.031/SP. Acórdão 1928192, 074104213.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, ata de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024. Acórdão 1272503, 0717133-94.2018.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2020, publicado no DJe: 14/08/2020. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, asseverando que houve enriquecimento sem causa da parte recorrida ao permitir que a parte autora fosse indenizada com base na tabela FIPE, sem qualquer devolução da carcaça ou sucata do veículo; c) artigo 1.361, §1o, do Código Civil, sob o argumento de que o direito à indenização pelo bem sinistrado, enquanto objeto da garantia fiduciária, não pode ser atribuído exclusivamente ao devedor-fiduciante (possuidor direto), sob pena de violação ao direito real de garantia; d) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando que a responsabilidade civil imposta à recorrente foi reconhecida sem que houvesse a devida análise da prova dos autos quanto à dinâmica do acidente, ao envolvimento de terceiros e à conservação do veículo. Defende que a parte autora deveria demonstrar a culpa do agente causador do dano, não podendo a responsabilidade ser presumida a partir de alegações genéricas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como a condenação por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 884 e 1.361, §1°, ambos do CC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023